Tribunal: STF
Processo: Rcl 83525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Justiz Terceirização de Mão-de-Obra Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Natal/RN (Processo 0000412-15.2025.5.21.0043), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “01. O processo trabalhista nº 0000412-15.2025.5.21.0043, movido por Lucas Silva dos Santos em face da Justiz Terceirização de Mão de Obra Ltda., discute o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que o contrato cível de sociedade em cota de participação é uma tentativa de burlar a legislação trabalhista. Sendo esta a definição de “pejotização”, tema central da suspensão determinada pelo STF.



    02. O referido processo foi distribuído após a determinação de suspensão nacional pelo Ilustre Ministro Gilmar Mendes, de modo que a empresa Reclamada peticionou nos autos, em manifestação requerendo a suspensão, Id.: 7498122, em 07/05/2025, e por meio de sua defesa, Id.: 51d1416, na data de 27/05/2025, requerendo a suspensão imediata do feito em razão do sobrestamento determinado pelo julgamento do Tema 1.389.



    03. Contudo, o Juízo singular, em audiência de conciliação assim se manifestou:



    [...]



    17. Dessa forma, a Reclamação Constitucional se apresenta como o meio cabível para levar ao conhecimento do STF o descumprimento de sua decisão vinculante, buscando-se a cassação do ato judicial que contrariou a ordem de suspensão e a determinação para que o processo trabalhista 0000412-15.2025.5.21.0043 seja efetivamente suspenso até o julgamento do Tema 1.389, sendo todos os atos e decisões realizados, após o requerimento de suspensão pela Reclamada, seja esse em 07/05/2025, anulados.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo seja cassada e seus atos posteriores”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado, em audiência de instrução, indeferiu o pedido de suspensão processual nos seguintes termos:



    “A parte reclamada requereu a suspensão do processo com base no tema 1389. 



    Pelo Magistrado foi dito: no presente caso, é necessário fazer uma distinção entre o que está sendo julgado pelo Supremo e o que está em análise aqui, pois o STF determinou a suspensão dos processos dos famosos casos de Pejotização, como, engenheiros contratados por pessoa jurídica, por exemplo. Neste feito, a reclamada principal utiliza de uma fraude escandalosa, contratando com o Estado a terceirização de serviços e constituindo com os trabalhadores uma suposta pessoa jurídica sob o véu de uma sociedade de contra-participação. Cabe explicar, que as sociedades se em conta de participação decorrem de uma união de esforços, com compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial que garante as obrigações assumidas pela empresa.



    Ocorrem que, os contratos existentes nos autos demonstram que as pessoas que supostamente participaram da sociedade como sócios, na verdade são técnicos de enfermagem, com prestação de serviços diretamente a clínica e ao governo do Estado, de forma que não resta caracterizado qualquer aporte de capital na sociedade, mas sim prestação de serviço com subordinação e ordens passadas pela empresa que ganhou a licitação para os empregados. Nesse sentido, não há distribuição de lucros, mas sim pagamentos de salários, tanto que a reclamada principal não traz aos autos os documentos de comprovação de pagamentos de salários aos trabalhadores.



    Dessa forma, não se trata de Pejotização, mas sim de contrato de trabalho e fraude ao meio de licitação, com precarização de mão de obra para conseguir acesso aos contratos públicos, razão pela qual já existem investigações junto ao MPT e outros órgão de fiscalização acerca da fraude, ora retratada. Logo, indefiro a suspensão do processo. Protestos pelas reclamadas JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e EVERYBODY LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA.



    [...]



    As partes declararam não terem mais provas a produzir. Fica encerrada a instrução processual. 



    Rejeitada a segunda proposta conciliatória.” (eDoc. 10, fl. 268-270)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente